Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-33.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020897-33.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GEOVALDO FIGUEIREDO SA FILHO - CPF: 033.971.681-98 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), CLAUDIO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 882.001.591-91 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE OBTER DECISÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO FIRMADO EM CARTÓRIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ATO JURÍDO PERFEITO QUE NÃO FICA MACULADO POR SIMPLES ALEGAÇÃO DE CRIME DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROCESSO NA ESFERA CRIMINAL – VIABILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E COMPROVAÇÃO DE CRIME DE AGIOTAGEM POR MEIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL - VÍCIOS
INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE NULIDADE NEGOCIAL OU FRAUDE -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA LEGAL – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal, quando não foi ouvido informante arrolado, notadamente quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a alegação de ausência de inversão de ônus da prova, quando não formulado requerimento em momento oportuno.

Tem-se que apenas a alegação de agiotagem, sem qualquer demonstração da prática criminosa, em seara cabível, não possui o condão de nulificar ato jurídico perfeito decorrente de transmissão de bem imóvel, em cartório, com pretensão de quitação de dívida existente e confessada, sobretudo quando não há qualquer demonstração de existência de qualquer vício de consentimento.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
GEOVALDO FIGUEIREDO SÁ FILHO
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1020897-33.2017.8.11.0041
, tendo como Apelado
CLÁUDIO DE CAMPOS ARRUDA
, que,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Ação Reivindicatória (Numeração Única: 1020897-33.2017.8.11.004114796-19.2014.811.0003), proposta em desfavor do Apelado/Embargado, e a CONDENAÇÃO do Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

O Embargante, em síntese, sustenta que o recurso é omisso e contraditório, além de conter erro de julgamento, eis que a agiotagem está demonstrada, como também a simulação do negócio, devendo-se anular a lavratura de escritura de compra e venda; e que há documentos nos autos que comprovam a artimanha do Embargado coma lavratura de uma procuração e não uma escritura de compra e venda.

Defende a existência de negócio simulado para camuflagem de agiotagem efetivada pelo Embargado.

Assevera que não há alegações de agiotagem, mas sim prova.

Diz ainda que em sede de primeiro grau foi requerida a avaliação judicial do imóvel do Embargante, fato que também foi ignorado/omitido em sede recursal.

Afirma que consta no relatório do voto que teria o embargante passado escritura ao embargado, porém isso jamais aconteceu, sendo contraditório o acórdão, pois o embargante passou apenas uma procuração.

Alega que a ausência de processo na esfera criminal não é motivo para que não se reconheça a prática de agiotagem, podendo-se aferir a conduta independentemente de processo criminal.

Requer o recebimento e o acolhimento dos embargos, para o fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
GEOVALDO FIGUEIREDO SÁ FILHO
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1020897-33.2017.8.11.0041
, tendo como Apelado
CLÁUDIO DE CAMPOS ARRUDA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Ação Reivindicatória (Numeração Única: 1020897-33.2017.8.11.004114796-19.2014.811.0003), proposta em desfavor do Apelado/Embargado, e a CONDENAÇÃO do Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE OBTER DECISÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO FIRMADO EM CARTÓRIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ATO JURÍDO PERFEITO QUE NÃO FICA MACULADO POR SIMPLES ALEGAÇÃO DE CRIME DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROCESSO NA ESFERA CRIMINAL – VIABILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal, quando não foi ouvido informante arrolado, notadamente quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a alegação de ausência de inversão de ônus da prova, quando não formulado requerimento em momento oportuno.

Tem-se que apenas a alegação de agiotagem, sem qualquer demonstração da prática criminosa, em seara cabível, não possui o condão de nulificar ato jurídico perfeito decorrente de transmissão de bem imóvel, em cartório, com pretensão de quitação de dívida existente e confessada, sobretudo quando não há qualquer demonstração de existência de qualquer vício de consentimento.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...) não há provas de coação para que o negócio decorrente da lavratura da escritura pública e registro do imóvel tenha ocorrido mediante coação.

Importante salientar que a alegação de crime de agiotagem no âmbito de discussão cível não é suficiente para desqualificar ato jurídico concernente à gransmissão de bem imóvel, em face de pagamento de dívida existente.

Apenas se poderia desconstituir negócio tido como juridicamente imperfeito diante de prova cabal, com resultado obtido por pronunciamento judicial, na esfera criminal, após o processamento da ação cabível, que tivesse o condão de alterar a relação cível que se efetivou, a meu viso, no caso, sem qualquer vício de consentimento.

Também merece apontamento o fato de que o Apelado figurar como comprador no contrato de compra e venda do bem, tendo o Apelante como vendedor, por si só, não desvirtua o negócio, uma vez que o imóvel foi passado ao credor, por dívida existente e assumida, constando, no próprio documento, todos os dados necessários e que caracterizam a licitude da negociação, conforme se vê do Contrato de Compra e Venda do Imóvel, datado de 22/3/2016. (ID. Num. 73656980)”.

Ainda que que seja fato que não houve lavratura da escritura, é fato também que o negócio em cartório (transferência do bem), deu-se sem a percepção de coação, de modo que, a meu viso, não há o que ser anulado.

Registre-se, por oportuno, que não é o caso de afastabilidade do Judiciário quanto à verificação ou não de agiotagem; é caso de ausência de provas de tal prática e isso ficou muito bem exposto no voto.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Com esses apontamentos, mantém-se o acórdão e a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor/Apelante/Embargante, nos seguintes termos:

(...) Foram fixados como pontos controvertidos: a configuração da coação e a relação de causalidade entre a ameaça e a declaração, ou seja, se a coação foi determinante do ato ou da conduta da vítima.

Pois bem, da análise da documentação carreada aos autos, é possível constatar que em outubro de 2015, foi firmado entre as partes o “Contrato Particular de empréstimo de dinheiro com garantia imóvel” anexado no ID. 10204593, tendo como credor o ora Requerido e como devedor o ora Autor.

Posteriormente, no dia 22 de março de 2016, foi firmado entre as partes o “Contrato de compra e venda de imóvel à vista”, tendo como comprador o ora Requerido e como vendedor o ora Autor, e como objeto o imóvel em questão, pelo preço de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) (ID. 11252316), com a consequente, Escritura Pública de Compra e Venda, firmada no dia 29 de março de 2017 (ID. 11252326).

Verifica-se da matricula nº 98.116 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, matriculado anteriormente sob o nº 75.303, que no dia 30 de março de 2017, foi registrado a venda do imóvel ao Sr. Claudio de Campos Arruda (ID. 8726756).

Observa-se através da Procuração – ID. 8726753, lavrada no dia 24 de abril de 2017, que o ora Autor outorgou poderes ao ora Requerido para “em nome do outorgante, vender, ceder, escriturar a quem convier, ou a si mesmo” o imóvel em questão.

“(...)

Não obstante, o Autor alega que a assinatura da procuração se encontra amplamente com vicio de consentimento, visto que foi assinada por meio de coação moral, psicológica, onde toda a família do autor se sentia pressionada e intimidada com medo do que poderia acontecer com a vida e saúde de todos, visto que as ameaças tinham tomado uma proporção estrondosa.

Pois bem, de acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.

Sobre a nulidade e a anulabilidade do negócio jurídico, estabelece o mesmo diploma:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Já o art. 171 do Código Civil dispõe sobre a anulabilidade do negócio jurídico por incapacidade relativa e por vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão).

O negócio jurídico também é anulável por erro "quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio". (art. 138 do CC). E nos termos dos incisos do art. 139 do Código Civil, o erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Sobre a questão de eventual vício de consentimento para a formação negócio jurídico, a ensejar a sua rescisão, necessário trazer à lume lição sobre o tema, ou seja, o conceito de vícios de consentimento e suas formas:

"Vícios de consentimento - São aqueles defeitos que se verificam quando o agente declara sua vontade de maneira defeituosa. São vícios ou defeitos da vontade do agente. Os vícios de consentimento são o erro, o dolo e a coação.

Erro - É o mais elementar dos vícios do consentimento. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, atua de modo que não seria de sua vontade, caso conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede com erro.(...)

Dolo - consiste em práticas ou manobras ardilosas, maliciosamente, levada a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro.(...) Coação - É a violência empregada por uma parte, a fim de forçar a outra à consecução de ato jurídico. A violência pode ser física, como, por exemplo, arma apontada, ou moral, como chantagem (Cesár Fiúza, Direito Civil, Del Rey Editora, 2008, pag. 230 a 235)."

Certo é que o vício de vontade, a ensejar a anulação do negócio jurídico, deve ser devidamente comprovado nos autos pela parte que alega, no caso, o autor.

Da leitura dos autos, inclusive das testemunhas ouvidas em Juízo, depreende-se haver cobrança insistente por parte do Requerido, todavia, a situação não configura a coação, ante não ter proporcionado situação irresistível ao devedor, ora Autor, da qual não pudesse se desvencilhar, nos moldes do art. 151 do Código Civil.

Ademais, as testemunhas não foram capazes de comprovar a coação alegada na Exordial, sendo que o Sr. Rafael limitou-se a informar que o Requerido por diversas vezes esteve em seu trabalho cobrando a dívida, entretanto, nenhuma das testemunhas comprovou que o ora Autor, ou seu irmão Meraldo, sofreram qualquer ameaça.

O autor, por sua vez, em momento algum acionou a polícia, tampouco fez comunicação formal à autoridade policial, sob a alegação de estar sendo ameaçado pelo Requerido, nem nada do gênero.

Nesse contexto, imperioso reconhecer-se a regularidade da transferência de bens realizada por meio da Escritura Pública de Compra e Venda, pactuada entre as partes de ID. 11252326, não havendo sequer indícios da ocorrência de vício de consentimento no caso sub judice.

(...)

Conclui-se, então, não estar constatada a existência de defeito no negócio jurídico oriundo de coação, que enseje a anulação dos documentos assinados pelo autor, sendo estes regularmente válidos.

A ação reivindicatória tem como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa, apresentando como requisitos a prova do domínio da coisa reivindicanda, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, conforme art. 1.128 do Código Civil.

A proteção ao direito de propriedade, assegurado constitucionalmente, também encontra amparo no art. 1.228 do Código Civil "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

(...)

A ação reivindicatória representa o direito de pedir judicialmente que a coisa, sob o seu domínio, que esteja na posse de terceiros lhe seja entregue. Costuma-se dizer, ainda, que é a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem causa jurídica eficiente.

Nesse contexto, o proprietário encontra-se autorizado a intentar ação reivindicatória contra qualquer pessoa que detenha o bem em seu poder e não só contra o possuidor de má-fé, mas também o de boa-fé, não importando o título que encontra em seu poder, já que o domínio é um direito real, oponível em face de qualquer pessoa que lhe oponha obstáculo à titularidade, isto é, a usar, gozar e dispor do que lhe pertence.

Segundo a jurisprudência, três são os requisitos para que esse direito de sequela possa ser exercido por meio da ação reivindicatória, a saber: a) demonstração da titularidade do domínio sobre o bem, b) individualização da coisa pelo requerente e c) prova da posse injusta da parte adversa.

Nesse contexto, embora a parte autora tenha comprovado o domínio do bem, esta única prova não é suficiente para reaver o imóvel, se demonstrada a boa-fé dos possuidores, amparada em justo título, como no caso dos autos”. (ID. Num. 73657036)
”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021